Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704578-46.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO RAMAO CAVALCANTE APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, CARLOS ALBERTO RAMAO CAVALCANTE, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO e MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. (ID 31144686 - Pág. 3.) É o Relatório. Sobre o tema, o Art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” - g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, também de documentos atualizados que demonstrem a condição alegada, tais como: comprovante de rendimentos, cópia da Carteira de Trabalho e/ou da última declaração de imposto de renda, sem prejuízo de outros elementos que subsidiem o requerimento. Desta feita, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2022 18:19:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador